Tribunal: TJSP
Processo: 1508270-32.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
NULIDADE – CDAs – Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa Coleta Lixo - Sentença de extinção do processo reconhecendo a nulidade dos títulos – Pretensão à reforma - Hipótese em que houve acordo com parcelamento da dívida após o ajuizamento da ação – Sentença extintiva do feito – Inadmissibilidade - O parcelamento

Ementa:
NULIDADE – CDAs – Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa Coleta Lixo - Sentença de extinção do processo reconhecendo a nulidade dos títulos – Pretensão à reforma - Hipótese em que houve acordo com parcelamento da dívida após o ajuizamento da ação – Sentença extintiva do feito – Inadmissibilidade - O parcelamento do débito acarreta a suspensão da execução até integral cumprimento do acordo – Inteligência dos artigos 151, VI do CTN e 922 do CPC – Precedentes - Sentença anulada – Suspensão determinada – Recurso provido.